Tribunal: TJDFT
Processo: 0700364-24.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0700364-24.2021.8.07.0001 APELANTE: SEBASTIAO PEREIRA GOMES APELADO: RAIMUNDO SANTANA FREIRE ESPINDOLA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Sebastião Pereira Gomes (Id. 44383343) em face do v. Acórdão de Id. 43730193. Intimem-se o Embargado para apresentar contrarrazões no prazo de 5 dias. Brasília, 17 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora